Tribunal: TJMT
Processo: 1011050-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011050-14.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), FRANCIELEN SOARES ROCHA - CPF: 044.435.121-36 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA NA ÉPOCA DO DÉBITO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a recorrida se limite a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da petição inicial para declarar inexistente o débito discutido e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Nas contrarrazões, a

recorrida suscita preliminar de deserção, sob o argumento de que as custas foram recolhidas fora do prazo. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024